Tribunal: TJES
Processo: 5001958-21.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001958-21.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COBRANÇAS DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ILEGIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DO RECORRIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001958-21.2023.8.08.0069

Recorrente:
LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES e
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. – UNICRED DO BRASIL

Recorridos: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. – UNICRED DO BRASIL e
LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos respectivos apresentaram contrarrazões (ID’s 5025947, 8025948 e 8025954).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de origem merece parcial reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. – UNICRED DO BRASIL,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que de acordo com o seu estatuto social não está autorizada a realizar operações financeiras;
c)
a recorrida não logrou êxito em definir qual seria a sua participação concreta no resultado lesivo experimentado;
d)
não praticou qualquer ato ilícito.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente
UNICRED DO BRASIL
na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque as cobranças e informações de transações oriundas do cartão de crédito discutido nos autos foram repassadas à recorrida/autora por
e-mail
, enviados pela empresa recorrente (
noreply@unicred.com.br
– ID 8025803).

Desse modo, verifico que a empresa recorrente faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva contratação do aludido cartão de crédito pela parte autora, que culminou com as cobranças decorrentes da utilização do cartão de crédito, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade da contratação, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a requerente nega ter solicitado e efetivamente utilizado o indigitado cartão de crédito, sendo que os requeridos não se desincumbiram do ônus probatório.

Pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveriam ter sido apresentadas provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, além de outras informações necessárias para confirmação da contratação regular (geolocalização, horário, dia etc.), o que não foi feito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau.

Além do mais o endereço constante das indigitadas faturas de cartão de crédito (Rua Principal 1, fazenda velha, Itapemirim/ES, CEP nº 29330000 – ID 8025828) é diverso do endereço da recorrida/autora (Rua Joaquim Pires, 21, Santa Rita, Marataízes/ES, CEP nº 29345-000 – ID 8025808).

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelos requeridos, que culminou na vinculação da autora a um negócio jurídico que não contratou (cartão de crédito), suportando diversas cobranças indevidas por débitos que não deu causa, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência do débito objeto do cartão de crédito.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, somado ao fato das inúmeras cobranças indevidas suportadas pela requerente, decorrentes da contratação irregular.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o montante de R$ 3.000,00(três mil reais), a título de danos morais, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os requeridos em adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar os recorridos/requeridos, solidariamente, a pagarem à recorrente, a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente
LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES
, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. – UNICRED DO BRASIL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)